Tribunal: CARF
Processo: 10980.725640/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725640/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.437 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
GABRIEL BARON JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE.
Não cabe perícia para trazer aos autos informação que o contribuinte podia
obter sem qualquer intervenção da instância julgadora e nem para responder
quesitos que não acrescentam nenhuma informação relevante para a solução do
litígio.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS. NECESSIDADE.
A dedução de despesa de custeio no livro caixa está sujeita à comprovação, por
documentação hábil e idônea, de que é necessária para a obtenção da receita e
manutenção da fonte produtora.
MULTA ISOLADA CUMULADA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
2), rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725640/2010-73
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 593-618) em que o recorrente sustenta:
a) A fiscalização entendeu que as despesas deduzidas pelo recorrente,
relativas a gastos com a prestação de serviços por parte de Colombo
Comércio de Salvados LTDA, Filadélfia Organização de Eventos LTDA,
e Sany Comércio e Representações LTDA, estariam em desacordo com a
legislação de regência do IR. Entretanto, em nenhum momento foi
levantada a hipótese de inexistência das despesas ou de ausência de
comprovação de sua realização. Afirmou-se equivocadamente no relatório
fiscal que as despesas não seriam necessárias, usuais, normais e
indispensáveis para a atividade;
b) Tendo em vista a grande dimensão dos leilões promovidos pelo
contribuinte, tem-se que eram efetivamente necessárias as prestações de
serviços acima referidas (já que seria impossível a execução das diversas
atividades por uma única pessoa, bem como porque o recorrente não
possui imóvel próprio para depósito e a permissão legal para emissão de
documentação fiscal para a logística dos bens a serem leiloados). Além
disso, as despesas estão devidamente escrituradas em livro caixa e
comprovadas pelos documentos juntados aos autos. A manutenção das
glosas de despesas implicaria a incidência do tributo como se o recorrente
não tivesse tido despesas na sua atividade, o que não é verdade;
c) A necessidade das despesas se justifica também pelo fato de que o leiloeiro
é responsável pela segurança, integridade e exatidão dos bens a serem
leiloados, bem como do registro de fotografias e filmagens dos leilões para
que evitar demandas judiciais e representações administrativas junto à
JUCEPAR. Sem as despesas glosadas, não há a mínima condição para a
realização das atividades do recorrente;
d) As despesas com Auto Posto Alphaville, Kalunga, Eficaz, Icasul, Advance
Audio Visual e Art & Alegria, além de serem ínfimas perto da autuação
realizada, também foram necessárias e imprescindíveis para a realização
da atividade do recorrente;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

e) As despesas com a Filadélfia Organização de Eventos LTDA destinaram-
se às seguintes atividades desenvolvidas por essa empresa: Monitoramento
dos bens leiloados por câmeras de segurança, serviços de organização dos
leilões (incluindo do local do evento, acomodação dos clientes, filmagens
dos bens e dos eventos), emissão de listagem dos bens a serem leiloados,
manutenção de cadastros de clientes, emissão de notas fiscais de entrada e
saída dos bens, divulgação dos leilões na internet e por e-mail, instalação e
manutenção do som ambiente dos eventos, passar slides dos bens
leiloados, serviços de publicação junto à imprensa, emissão de recibos e
controle de entrega de bens arrematados, recepção de documentos da
seguradora e encaminhamento para transferência junto ao Detran,
providenciar comunicação de venda e transferência, e disponibilizar
imóvel para armazenamento e realização de leilões. Por esses serviços
foram emitidas notas fiscais com pagamentos feitos por ordem bancária e
em dinheiro, sendo que as atividades foram executadas pelos sócios da
empresa;
f) As despesas com a Colombo Comércio de Salvados LTDA destinaram-se
às seguintes atividades desenvolvidas por essa empresa: Remoção de
veículos leiloados vindos de diversos Estados, guarda e armazenamento
desses bens, manutenção e combustível dos veículos utilizados na
remoção, contratação de empresa de rastreamento de veículos, contratação
de empresa de segurança, contratação de empresa de manutenção,
confecções em gráficas, panfletagem, publicação de editais de leilão em
jornais, contratação de seguros, fornecimento de “coffee break” aos
clientes. Por esses serviços foram emitidas notas fiscais com pagamentos
feitos por ordem bancária e em dinheiro, sendo que as atividades foram
executadas pelos sócios da empresa e por funcionários
a) Sobre as despesas com a Sany Comércio e Representações LTDA, indica-
se que todas as atividades e serviços de organização de leilões
relacionados à Seguradora HDI são executados com exclusividade pela
empresa Sany mediante contrato com a seguradora, abrangendo: Remoção
de veículos leiloados de diversos Estados, manutenção e combustível para
veículos usados nas remoções, contratação de empresa para rastreamento
de bens, confecção de impressos em geral, organização de leilões,
divulgação dos eventos em jornais, listagens dos bens a serem leiloados,
envio de mala aos clientes cadastrados, manutenção de cadastros de
clientes, emissão de notas fiscais de entrada e saída de bens leiloados,
contratação de seguros, fornecimento de “coffee breaks” aos clientes,
recepção de documentos da seguradora e encaminhamento para
transferências junto ao Detran. Por esses serviços foram emitidas notas
fiscais com pagamentos feitos por ordem bancária e em dinheiro, sendo
que as atividades foram executadas pelos sócios da empresa e por
funcionários;
g) É inverídica a afirmação de que os preços praticados pelo contribuinte com
as empresas Colombo e Filadélfia não teriam relações com a normalidade
do mercado, tratando-se de presunção do auditor e do órgão julgador de
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

primeira instância. A única forma de solucionar tal divergência de
entendimento seria através da prova pericial, que foi indeferida pela
decisão recorrida. Também é incorreta a afirmação de que o RICMS do
Paraná fornece soluções relacionadas à documentação de transporte de
objetos de leilão, isso porque as possibilidades para tanto só vieram com a
edição do Decreto no 3.159/2008 que é posterior aos fatos analisados pela
fiscalização. Veja-se que muitos dos veículos leiloados pelo contribuinte
vem de outros Estados, sendo imprescindível a documentação fiscal
providenciada pelas empresas contratadas;
h) A autuação é contraditória, uma vez que a fiscalização reconheceu a
idoneidade das notas fiscais e a efetividade dos serviços prestados, mas
ainda assim as despesas foram glosadas. Saliente-se que é o próprio
contribuinte que deve escolher a forma de sua atuação, não cabendo
ingerência da fiscalização sobre a contratação de terceiros para execução
de serviços;
i) Não há nada de errado ou incomum no fato de que as empresas Colombo e
Filadélfia tenham como sócios filhos ou parentes do contribuinte, pois
inexiste vedação legal para tanto. Inclusive, as referidas empresas também
têm outros sócios que não tem nenhuma relação com o contribuinte;
j) É incorreto o lançamento por arbitramento efetuado pela fiscalização com
a desconsideração da contabilidade do contribuinte, isso porque não foi
demonstrado que a referida documentação não refletia a sua realidade
econômico-financeira. Se houve alguma irregularidade, são as empresas
contratadas que deveriam arcar com as exigências tributárias cobradas,
mas jamais o leiloeiro;
k) Como relatado acima, as empresas Colombo, Filadélfia e Sany foram
contratadas pelo impugnante para realizarem esses serviços de logística,
transporte, armazenamento, divulgação e organização de eventos, cada
uma em sua área de atuação específica. As referidas contratações foram
necessárias à atividade e devidamente comprovadas nos termos do art. 6o,
III e § 2o, da Lei no 8.134/90 e art. 75, III, do RIR/99;
l) É indevida a cobrança simultânea da multa de ofício e da multa isolada
pelos mesmos fatos geradores; e
m) Houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial, uma
vez que o recorrente cumpriu os requisitos legais do seu requerimento e
também porque se revela uma prova indispensável para a resolução das
questões controvertidas nos autos. Novamente, são apontados o nome,
endereço e qualificação profissional do perito indicado, além dos quesitos
(fls. 620 e 621).
Ao final, formula pedidos seguintes termos das fls. 617 e 618.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 619); ii) Indicação do nome, endereço e qualificação profissional do perito indicado, além
dos quesitos (fls. 620 e 621); iii) Termo aditivo de contrato de prestação de serviços (fls. 622-
623); iv) Cópia do decreto no 3.159 (fls. 624-629); e v) Laudo de avaliação elaborado pelo IPEQ
(fls. 630-671).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0910100/01960/09 (fls. 3-446) que constitui crédito tributário de Imposto de renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Gabriel Baron Junior (CPF no 201.956.209-91), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2007 a 31/12/2007. A autuação alcançou o montante de
R$ 1.193.096,51 (um milhão cento e noventa e três mil e noventa e seis reais e cinquenta e um
centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 439-443):
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Redução indevida da base de cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa,
pleiteadas indevidamente, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL QUE É
PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE AUTO DE INFRAÇÃO.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2007
R$ 146.141,60
75,00
28/02/2007
R$ 114.671,00
75,00
31/03/2007
R$ 149.626,53
75,00
30/04/2007
R$ 141.434,69
75,00
31/05/2007
R$ 156.166,60
75,00
30/06/2007
R$ 120.671,00
75,00
31/07/2007
R$ 153.983,50
75,00
31/08/2007
R$ 148.550,24
75,00
30/09/2007
R$ 109.664,59
75,00
31/10/2007
R$ 217.301,50
75,00
30/11/2007
R$ 154.453,28
75,00
31/12/2007
R$ 106.780,50
75,00
Enquadramento legal: Art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43; art. 6o e §§, da Lei no
8.134/90; art. 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250/95; e arts. 73 e 75 do RIR/99, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(CARNÊ-LEÃO). DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL QUE É PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL
DESTE AUTO DE INFRAÇÃO.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2007
R$ 146.141,60
75,00
28/02/2007
R$ 114.671,00
75,00
31/03/2007
R$ 149.626,53
75,00
30/04/2007
R$ 141.434,69
75,00
31/05/2007
R$ 156.166,60
75,00
30/06/2007
R$ 120.671,00
75,00
31/07/2007
R$ 153.983,50
75,00
31/08/2007
R$ 148.550,24
75,00
30/09/2007
R$ 109.664,59
75,00
31/10/2007
R$ 217.301,50
75,00
30/11/2007
R$ 154.453,28
75,00
31/12/2007
R$ 106.780,50
75,00
Enquadramento legal: Art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844/43; art. 6o e §§, da Lei no
8.134/90; arts. 4o, Inciso I, e 34, da Lei no 9.250/95; arts. 73, 75, 76, inciso I do RIR/99,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
003 - MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Falta de recolhimento do Imposto de renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão, apurada conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL QUE É PARTE
INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE AUTO DE INFRAÇÃO.
Data
Valor Multa Isolada
Multa (%)
31/01/2007
R$ 19.570,29
50,00
28/02/2007
R$ 16.294,16
50,00
31/03/2007
R$ 21.926,01
50,00
30/04/2007
R$ 18.704,67
50,00
31/05/2007
R$ 20.987,25
50,00
30/06/2007
R$ 16.495,29
50,00
31/07/2007
R$ 21.378,20
50,00
31/08/2007
R$ 25.234,49
50,00
30/09/2007
R$ 14.066,28
50,00
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

31/10/2007
R$ 31.415,68
50,00
30/11/2007
R$ 20.843,91
50,00
31/12/2007
R$ 14.355,83
50,00
Enquadramento legal: Art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”,
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art.s 106,
inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172/66; Art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44,
inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Medida
Provisória no 351/07; Art. 8o da Lei no 7.713 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 418-431), além de detalhar os procedimentos
e diligências realizados, bem como as análises dos documentos fornecidos pelo contribuinte e
pelas empresas Colombo Comércio de Salvados LTDA, Filadélfia Organização de Eventos
LTDA, Sany Comércio Representações LTDA, menciona que:
No caso das empresas Colombo, Filadélfia e Sany, o procedimento empregado pelo
contribuinte de contratar empresas, por valores predefinidos, como porcentagem da
receita a ser recebida, e levar estes valores ao livro caixa como dedução, está em
desacordo com a legislação vigente, pois determina os valores de despesa de dedução
anterior e independentemente da ocorrência da despesa. A discriminação dos serviços
prestados nas notas fiscais não permite analisar os requisitos de necessidade,
normalidade, usualidade e indispensabilidade, necessários para a admitir como
dedutível as despesas apresentadas. Os contratos com as empresas não são provas dos
serviços executados, além de se verificar que foram contratados serviços que não podem
ser considerados como despesas dedutíveis e de ocorrer que o serviço contratado por
uma empresa é executado por outra.
Duas das empresas contratadas, Colombo e Filadélfia, têm como sócios o cônjuge e o
filho do contribuinte, respectivamente, e tiveram uma rentabilidade excepcional em
2007, de mais de 47% e 86%, respectivamente. O contribuinte é responsável por 54%
da receita da Colombo e por toda a receita da Filadélfia. No caso da Filadélfia, não
encontramos sequer razão da existência econômica da empresa, pois obtém lucro de R$
794.472,02, mais de 86% da receita, e não conseguiu comprovar qualquer despesa na
obtenção deste lucro. Aparentemente, algumas atividades contratadas, como “fornecer
sistema de informática”, necessitariam alguma despesa de manutenção ou material de
suprimentos. De qualquer modo, a Filadélfia declarou, fls. 402-403, que o serviço que
realiza é executado pelos sócios e declara atividades tais que, aparentemente, não
precisariam de uma estrutura e suporte empresarial, bastando o serviço dos sócios para
executar os serviços contratados. Assim, seria mais lógico e econômico para o
contribuinte simplesmente contatar funcionários para realizar os serviços executados
pela empresa.
Tais fatos indicam que os procedimentos adotados, incluindo os grandes lucro que o
contribuinte proporciona às empresas, nada mais é do que uma maneira de transformar a
tributação teria como pessoa física em uma tributação menor na pessoa jurídica, com
vínculos dentro do seu grupo familiar. Até poderia ser considerado um caso de elisão
fiscal, não fosse os vários procedimentos irregulares adotados, conforme já explanado,
que não permitem admitir como dedutíveis as despesas lançadas no livro caixa.
As despesas glosadas, incluindo as irregularidades de outros lançamentos, conforme
itens 4.3 a 4.6 deste Termo, são relacionados na planilha a seguir, com a consolidação
mensal dos valores.
[planilha de fls. 429 a 431]
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Os valores de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS FÍSICAS DO
EXTERIOR PELO TITULAR declarados na DIRPF 2008, fls. 03-09, pelo contribuinte
estão reproduzidos na tabela abaixo nas colunas A, B, C, e D.
[planilha de fl. 31]
A coluna BASE DE CÁLCULO (= A-B-C) seria a base de cálculo que o contribuinte
deveria ter usado para recolhimento do carnê-leão (DARF PAGO), mas verifica-se que
estes valores foram recolhidos independentemente de cálculo com base nos valores de
receita e de deduções, ocorrendo em abril e setembro de a dedução declarada ser maior
que a receita e mesmo assim ter sido pago imposto.
O valor da coluna DESPESAS são os valores totais por mês das despesas glosadas
conforme tabela anterior. Neste caso, pelo fato do contribuinte declarar na DIRPF 2008
um valor de carnê-leão sem ter a correlação com a receita líquida recebida no mês, é
preciso fazer uma correção nos valores da despesa glosada para considerar quando a
base de cálculo do mês é negativa (dedução maior que a receita), descontando-a das
despesas glosadas. Esta correção está na coluna DESPESAS 2 que serão os valores a
serem considerados neste Auto de Infração para lançamento do imposto devido e
cálculo da multa isolada sobre a falta de recolhimento do carnê-leão.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) referentes às declarações
de ajuste anual do contribuinte (fls. 3-9); ii) Termo de início de fiscalização e demais intimações
(fls. 10, 11, 15, 16, 185, 186, 189-191, 197, 202, 214, 229, 230, 239, 240, 262-264, 374, 394,
395, 400, 401, 404-406, 409); iii) Documentos pessoais (fls. 12, 227, 392); iv) Respostas do
contribuinte fiscalizado e de outras pessoas às intimações fiscais (fls. 13, 14, 17, 187, 188, 192-
196, 198-201, 215, 231, 241, 242, 265-268, 375, 376, 396, 402, 403, 407, 408); v) Cópias de
folhas de livro caixa do contribuinte (fls. 18-76); vi) Notas fiscais de prestação de serviços (fls.
77-124); vi) Cupom fiscal (fl. 125); vii) Comprovante de transferência bancária (fl. 126, 129);
viii) Comunicação via e-mail com relação de valores a cobrar (fls. 127, 128); ix) Comunicação
da IcaSul Transporte de Veículos LTDA (fls. 130-132); x) Notas fiscais de saída/venda (fls. 133-
159, 362-373); xi) Recibos (fls. 160-183); xii) Procurações (fls. 184, 226, 243, 391); xiii)
Capturas de tela do sítio eletrônico do contribuinte (fls. 203-206) e edital provisório de leilão
(fls. 207-213); xiv) Comprovante de inscrição e situação cadastral de Maurício Aparecido de
Almeida (fls. 216 e 217); xv) Comunicações via e-mail (fls. 218-222); xvi) Consultas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil ao CPF do contribuinte e ao CNPJ de empresas (fls. 223,
224, 228, 393, 412-417); xvii) Registro de diligência (fl. 225, 390); xviii) Cópias de folhas de
livro razão (fls. 232-238, 397-399); xix) Cópias de folhas de pagamento (fls. 244-248, 285-361);
xx) Guias da Previdência Social, guias de recolhimento do FGTS e GFIP (fls. 249-255); xxi)
Relação anual de informações sociais - RAIS de Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls.
256-261); xxii) Contratos de prestação de serviços (fls. 269-272); xxiii) Relação de despesas de
Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 273-284); xxiv) Referentes às DIPJ e declaração do
Simples de Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 377-389); xxv) Contrato de comodato
(fls. 410, 411); e xxvi) Termo de arrolamento de bens e direitos (fls. 445 e 446).
O contribuinte apresentou impugnação em 13/01/2011 (fls. 447-469) alegando
que:
b) O impugnante detalhou e relacionou documentos de inúmeras despesas
que que demonstram a necessidade das contratações questionadas pela
fiscalização. Isso porque, dada a grande dimensão do trabalho a ser
executado para a realização dos leilões, envolvendo milhares veículos
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

salvados de sinistro em diversas localidades e muitas atividades correlatas
que são indispensáveis. Tem-se que seria impossível a execução de todas
as tarefas por uma única pessoa, sendo as despesas identificadas pela
fiscalização necessárias à percepção das receitas e manutenção da fonte
pagadora - o que foi devidamente comprovado pelo impugnante;
c) As despesas com a Colombo Comércio de Salvados LTDA destinaram-se
às seguintes atividades desenvolvidas por essa empresa: Remoção de
veículos leiloados vindos de diversos Estados, guarda e armazenamento
desses bens, manutenção e combustível dos veículos utilizados na
remoção, contratação de empresa de rastreamento de veículos, contratação
de empresa de segurança, contratação de empresa de manutenção,
confecções em gráficas, panfletagem, publicação de editais de leilão em
jornais, contratação de seguros, fornecimento de “coffee break” aos
clientes. Por esses serviços foram emitidas notas fiscais com pagamentos
feitos por ordem bancária e em dinheiro, sendo que as atividades foram
executadas pelos sócios da empresa e pelos funcionários listados em
planilha de fl. 451;
d) As despesas com a Filadélfia Organização de Eventos LTDA destinaram-
se às seguintes atividades desenvolvidas por essa empresa: Monitoramento
dos bens leiloados por câmeras de segurança, serviços de organização dos
leilões (incluindo do local do evento, acomodação dos clientes, filmagens
dos bens e dos eventos), emissão de listagem dos bens a serem leiloados,
manutenção de cadastros de clientes, emissão de notas fiscais de entrada e
saída dos bens, divulgação dos leilões na internet e por e-mail, instalação e
manutenção do som ambiente dos eventos, passar slides dos bens
leiloados, serviços de publicação junto à imprensa, emissão de recibos e
controle de entrega de bens arrematados, recepção de documentos da
seguradora e encaminhamento para transferência junto ao Detran,
providenciar comunicação de venda e transferência, e disponibilizar
imóvel para armazenamento e realização de leilões. Por esses serviços
foram emitidas notas fiscais com pagamentos feitos por ordem bancária e
em dinheiro, sendo que as atividades foram executadas pelos sócios da
empresa;
e) Sobre as despesas com a Sany Comércio e Representações LTDA, indica-
se que todas as atividades e serviços de organização de leilões
relacionados à Seguradora HDI são executados com exclusividade pela
empresa Sany mediante contrato com a seguradora, abrangendo: Remoção
de veículos leiloados de diversos Estados, manutenção e combustível para
veículos usados nas remoções, contratação de empresa para rastreamento
de bens, confecção de impressos em geral, organização de leilões,
divulgação dos eventos em jornais, listagens dos bens a serem leiloados,
envio de mala aos clientes cadastrados, manutenção de cadastros de
clientes, emissão de notas fiscais de entrada e saída de bens leiloados,
contratação de seguros, fornecimento de “coffee breaks” aos clientes,
recepção de documentos da seguradora e encaminhamento para
transferências junto ao Detran. Por esses serviços foram emitidas notas
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

fiscais com pagamentos feitos por ordem bancária e em dinheiro, sendo
que as atividades foram executadas pelos sócios da empresa, além dos
funcionários da planilha de fl. 454;
f) Em que pesem os argumentos da fiscalização, a atividade do impugnante
exige as despesas com a contratação de seguradoras tendo em vista a sua
responsabilidade no que tange à conservação e segurança dos bens
leiloados. Considerando que o contribuinte é contratado para a realização
de leilões privados, sua atividade depende da demonstração de
profissionalismo, confiabilidade e agilidade, sendo imprescindíveis as
despesas com segurança, monitoramento, armazenamento, remoção,
rastreamento, depósito, etc. Também se mostram indispensáveis as
despesas com combustível, software, serviços de remoções e filmagens
para garantir a confiabilidade e segurança dos leilões (para evitar
discussões envolvendo o evento e disputas judiciais sobre os lances
vencedores);
g) Tendo em vista o art. 110 do CTN, nem a legislação tributária e nem o seu
intérprete podem se imiscuir na forma de trabalho do contribuinte, seja ela
com ou sem a inclusão de prestadores de serviço;
h) Tendo em vista que o impugnante realiza leilões de veículos sinistrados
para seguradoras, a sua atividade necessita de complexa logística que vai
desde a remoção desses bens dos locais onde se encontram até a realização
do leilão e entrega aos arrematantes. Considerando que o leiloeiro não
pode emitir notas fiscais para circulação de veículos salvados no seu
transporte e armazenamento, especialmente interestaduais, e não pode
constituir sociedade para esse fim, torna-se necessária a contratação de
empresas para essas atividades de logística, organização dos leilões e
emissão da documentação fiscal, sob pena de sofrer autuações pelo fisco
estadual em razão de violações à legislação do ICMS. Como relatado
acima, as empresas Colombo, Filadélfia e Sany foram contratadas pelo
impugnante para realizarem esses serviços de logística, transporte,
armazenamento, divulgação e organização de eventos, cada uma em sua
área de atuação específica. As referidas contratações foram necessárias à
atividade e devidamente comprovadas nos termos do art. 6o, III e § 2o, da
Lei no 8.134/90 e art. 75, III, do RIR/99;
i) As despesas com terceiros sem vínculos empregatícios escrituradas em
livro caixa podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF, desde que
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.
Todas as despesas deste gênero foram devidamente escrituradas e
comprovadas pelo impugnante, até porque inexiste menção a
irregularidade da escrituração;
j) É incorreto o lançamento por arbitramento efetuado pela fiscalização com
a desconsideração da contabilidade do contribuinte, isso porque não foi
demonstrado que a referida documentação não refletia a sua realidade
econômico-financeira;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

k) Negar ao contribuinte, na organização de seu trabalho, a contratação de
prestadores de serviços para se chegar ao objetivo final do negócio implica
em violação aos art. 170 e 193 da CF;
l) Não há nada de errado ou incomum no fato de que as empresas Colombo e
Filadélfia tenham como sócios filhos ou parentes do contribuinte, pois
inexiste vedação legal para tanto. Inclusive, as referidas empresas também
têm outros sócios que não tem nenhuma relação com o contribuinte;
m) A autuação impede que o contribuinte obtenha Certidão Negativa de
Débitos - CND, necessária ao cadastro na Junta Comercial do Estado e
também para os contratos firmados com a Seguradora Sul América;
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 469, os quais incluem a produção de
prova pericial, com a indicação de quesitos, do nome, endereço e qualificação profissional do
perito indicado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
470); ii) Fotografias (fls. 471-479); iii) Comunicações à Junta Comercial a respeito dos leilões
promovidos pelo contribuinte (fls. 480-527).
O contribuinte apresentou adendo à impugnação em 17/01/2011 (fl. 529), pelo
qual acrescentou dois quesitos a serem respondidos pelo perito, além de apresentar os seguintes
documentos: i) Procuração (fls. 530 e 531); e ii) Certidões simplificadas e atos constitutivos das
empresas Sany Comércio e Representações LTDA, Filadélfia Organização de Eventos LTDA e
Colombo Comércio de Salvados LTDA (fls. 532-562).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-33.952, de 11 de outubro de 2011 (fls. 566-586), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS. NECESSIDADE.
A dedução de despesa de custeio no livro caixa está sujeita à comprovação, por
documentação hábil e idônea, de que é necessária para a obtenção da receita e
manutenção da fonte produtora, devendo seu valor refletir os preços normalmente
praticados em mercado de livre concorrência.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO.
Não cabe perícia para trazer aos autos informação que o contribuinte podia obter sem
qualquer intervenção da instância julgadora e nem para responder quesitos que não
acrescentam nenhuma informação relevante para a solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, em 02/12/2011, foi apresentada
manifestação de fls. 673 e 674, pela qual o contribuinte alega que as despesas glosadas pela
fiscalização decorrem de obrigações contraídas por meio dos contratos firmados com as
seguradoras, cujos veículos salvados de sinistro são leiloados pelo recorrente. Com isso, afirma
que não há como se falar em desnecessidade das despesas glosadas. A referida manifestação veio
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

acompanhada dos seguintes documentos: i) Contratos de comissão para venda, mediante leilão,
de veículos salvados de sinistros e outros pactos (fls. 675-689).
Em 14/01/2013 foram apresentadas razões aditivas ao recurso (692-734),
alegando que:
a) São inúmeras as atribuições que o recorrente tem que cumprir na condição
de leiloeiro contratado pelas seguradoras Sul América Companhia de
Seguros e Brasil Veículos Companhia de Seguros, sendo humanamente
impossível a realização individual e sem o concurso de colaboradores.
Assim, considerando que a legislação não proíbe a realização dessas
tarefas com o concurso de pessoas jurídicas, o recorrente contratou as
empresas Colombo Comércio de Salvados LTDA, Filadélfia Organização
de Eventos LTDA e Sany Comércio e Representações LTDA para a
execução dos diversos serviços descritos às fls. 701-704.
b) As despesas efetuadas como contraprestação aos serviços prestados por
essas empresas são necessárias à manutenção da fonte pagadora e
percepção da receita, podendo ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.
Veja-se que o recorrente depende das seguradoras comitentes (pois
indicam os bens a serem leiloados) e também das empresas que auxiliam
na realização dos leilões (posto que sem elas não seria possível cumprir o
quanto acordado com as seguradoras comitentes);
c) São incorretas as conclusões da decisão recorrida quanto à redação dos
contratos com as prestadoras de serviço aventarem a possibilidade de
deduções anteriores e independentes da ocorrência das despesas, posto que
os valores destinados a essas empresas são derivados da remuneração do
contribuinte (comissões da atividade de leiloeiro), não sendo possível
haver deduções desvinculadas das despesas especificadas na Declaração
de Ajuste Anual. O fato de os contratos preverem a forma de remuneração
não implica que houve pagamentos à essas empresas sem a efetiva
prestação dos serviços;
d) Também são equivocadas as conclusões no sentido de que os documentos
apresentados, em especial as notas fiscais de serviços emitidas pelas
empresas Colombo, Filadélfia e Sany, não seriam suficientemente
detalhados para a análise dos requisitos de necessidade, normalidade,
usualidade e indispensabilidade das despesas deduzidas. Isso porque todas
as notas fiscais correspondem aos serviços de realização dos leilões (que
são a fonte de renda do recorrente) e não de qualquer outra atividade,
espelhando o que foi contratado pelo recorrente com essas empresas para
dar cumprimento ao que restou acordado com as seguradoras comitentes.
Assim, a menção ao termo “organização” ou “organização de leilão” nas
referidas notas fiscais não é motivo suficiente para sustentar a conclusão
da fiscalização. Além disso, não foram apontadas irregularidades na
emissão das notas fiscais ou mesmo na escrituração das despesas em livro
caixa;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

e) A fiscalização realizou equivocadamente o cálculo dos rendimentos brutos
do recorrente partindo do teor dos contratos de prestação de serviços junto
às empresas Colombo, Filadélfia e Sany, ao invés de ter como parâmetro
os valores efetivamente expressos nas notas fiscais de serviço. Isso levou à
identificação de suposta omissão de rendimento, na medida em que se
constatou que o contribuinte deveria ter informado o montante de R$
2.035.609,41 em sua DAA, quando indicou apenas R$ 1.926,544,00.
Porém, a autoridade fiscal não incluiu essa omissão de rendimento no
lançamento, tendo optado apenas pela glosa das despesas escrituradas em
livro caixa - ou seja, sem qualquer conexão com as apurações em questão,
afirmando inclusive que houve pagamento a maior para as empresas
terceirizadas. Se a fiscalização entende que houve a prestação de serviços
e que as despesas ocorreram (inclusive a maior), não há razão para a
manutenção das glosas. Caberia à fiscalização comprovar a inveracidade
da contabilidade do recorrente, o que não ocorreu;
f) A fiscalização se equivocou ao afirmar que o recorrente emitiu notas
fiscais com o destaque dos valores correspondentes a remuneração por seu
trabalho, isso porque o leiloeiro é proibido de desenvolver atividades
comerciais e, portanto, os documentos emitidos foram apenas notas de
venda em leilão. A fiscalização não fez qualquer impugnação acerca da
escrituração do livro caixa, devendo ser reconhecida a sua regularidade
com efeitos probatórios em favor do contribuinte. Além disso, as despesas
de custeio encontram-se comprovadas pela análise sistemática da
documentação constante dos autos, incluindo as notas de venda em leilão,
os contratos com as seguradoras comitentes e com as prestadoras de
serviços e a contabilidade das citadas empresas;
g) Veja-se que as empresas prestadoras de serviços possuem interesse no
resultado positivo dos leilões, o que justifica as medidas por elas adotadas
na organização dos eventos para promover o maior conforto e
descontração para os participantes, como o fornecimento de cadeiras,
“coffee break” ou bebidas alcoólicas - o que é regra na realização de
eventos desse gênero. Assim, não se sustenta a afirmação de que os
serviços prestados não eram necessários à atividade do recorrente;
h) Tendo em vista as exigências contratuais com as seguradoras comitentes,
não é possível dizer que as despesas decorrentes de remoção,
rastreamento, transporte, guarda e segurança dos bens sinistrados a serem
leiloados seriam desnecessárias para a manutenção da fonte pagadora ou
para a percepção das receitas do recorrente. As despesas com filmagem
dos eventos são igualmente necessárias, até para comprovar a regularidade
dos leilões junto aos órgãos públicos. Além disso, o contrato com a
empresa Filadélfia não impede que o recorrente busque o serviço de outras
empresas para as atividades de filmagem dos eventos.
i) Não procedem as insinuações da fiscalização de que o recorrente teria
agido dolosamente, favorecendo empresas de pessoas de sua família e de
modo a pagar menos IRPF no ano fiscalizado, tendo em vista as razões
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

especificadas às fls. 720 e 721. Não é verídica a afirmação de que a
cônjuge do recorrente integra o quadro societário da empresa Colombo,
uma vez que esta tem como sócios Tanus Miguel Isphair e Gabriel Grossi
Baron, cada um com 50% do capital social. A participação de familiares
ou conhecidos do recorrente nas empresas por ele contratadas não é
vedada por lei, posto que prevalece o princípio da liberdade contratual.
Além disso, as empresas contratadas ofereceram corretamente os seus
rendimentos à tributação federal. Não cabe a glosa das despesas da
empresa Sany pelo simples fato de ter o mesmo endereço da empresa
Colombo, e lá serem realizados os leilões;
j) As despesas com combustível, compra de software do tipo antivírus,
remoção de veículos pela Icasul e Eficaz, e com filmagens pela empresa
Advance Áudio Visual e pela pessoa física com nome fantasia Art &
Alegria, além de serem de diminuto valor, também são necessárias à
manutenção da fonte pagadora e percepção das receitas; e
k) Descabe a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa de ofício
no caso concreto.
Foram formulados pedidos conforme fls. 733 e 734. A petição veio acompanhada
dos seguintes documentos: i) Cópia da mesma petição (fls. 735-777); ii) Procuração (fl. 778); e
Documentos pessoais (fl. 779).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 20 de outubro de 2011 (fl. 591), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 18 de novembro de 2011 (fls. 593-618). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade do lançamento relativa
à suposta infração ao artigo 170 da Constituição, tendo em vista o que prescreve a Súmula 2 do
CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Mérito
Das matérias devolvidas
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

1. Do cerceamento de direito de defesa e da prova pericial.
Entende o recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa com o
indeferimento da produção de prova pericial por parte da decisão recorrida. Assevera que a prova
técnica seria o único meio capaz de solucionar as controvérsias existentes nos autos,
especialmente no que se refere à verificação da necessidade das despesas escrituradas em livro
caixa para a manutenção da fonte pagadora e da percepção das receitas. Menciona que foram
adequadamente apontados o nome, endereço e qualificação profissional do perito, bem como
foram formulados os quesitos, em conformidade com a legislação vigente.
A decisão recorrida abordou o tema nos seguintes termos:
Quanto à realização de perícia, cumpre esclarecer que os seus requisitos essenciais
encontram-se dispostos no inciso IV, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993 (“IV as
diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito”), cabendo à autoridade julgadora o seu juízo de
admissibilidade, consoante o artigo 18 desse mesmo diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
O impugnante cumpriu os requisitos formais para o pedido de perícia, pois apresentou
quesitos e indicou seu perito. No entanto, não tem razão quanto à imprescindibilidade
de tal perícia.
Os quesitos que formulou são todos referentes a questões cujas respostas poderiam ter
sido providas pelo próprio impugnante, sem a necessidade de perícia, estando
compreendidas dentro do ônus probatório do qual deveria se desincumbir.
Com o quesito um, o contribuinte quer que a perícia diga qual é o valor do aluguel de
um imóvel como aquele que é cedido pela empresa Filadélfia. No entanto, não há nos
autos nenhuma controvérsia sobre o aluguel de tal imóvel e se a idéia era comprovar
que o valor dos serviços cobrados pela Filadélfia embutem tal custo, bastava ter trazido
esse valor aos autos, para análise pelo voto, o que em nenhum momento foi feito, e era
ônus do impugnante fazê-lo, pois isso não passa de uma espécie de comprovação, que, a
teor do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, incumbe ao interessado produzir, não se
tratando de elemento de prova que necessite de uma perícia ou que constitua ônus da
fiscalização,.
Em relação aos demais quesitos, números dois a quatro, não se vislumbra como possam
trazer quaisquer informações relevantes ao processo, uma vez que buscam tão somente
esclarecer quanto ao porte dos leilões realizados pelo impugnante, o que em nenhum
momento foi fato controverso, pois o voto não traz nenhuma afirmação que conteste a
dimensão que o impugnante deu aos seus leilões.
Assim, é de se indeferir o pedido de perícia, por não ser esta substituta para o ônus que
tem o contribuinte de trazer as provas documentais dos fatos que alega, no caso do
primeiro quesito e, para os demais, por serem prescindíveis para a solução da lide.
Assiste razão à DRJ. Em que pese ter o recorrente atendido aos requisitos formais
estipulados pelo Decreto no 70.235/1972 para a determinação de realização de perícia, é fato que
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

o órgão julgador administrativo tem a prerrogativa de avaliar a efetiva necessidade de provas
desse gênero. Veja-se que os quesitos elencados à fl. 469 e 529 realmente se referem a dados que
poderiam ser apontados e comprovados pelo próprio contribuinte, mediante documentação
idônea.
Como bem apontado pela decisão recorrida, a dimensão dos eventos de leilões
promovidos pelo recorrente e o volume de bens que neles são alienados não são objeto de
controvérsia nos autos. Isso porque a demanda trata tão somente das glosas de despesas
escrituradas em livro caixa, tendo em vista que a fiscalização entendeu que o contribuinte não
logrou comprovar que tais gastos seriam necessários para a manutenção da fonte pagadora e/ou
para a percepção das receitas.
Lembre-se, ainda, que a comprovação da efetividade das despesas e a sua
adequada subsunção a uma das hipóteses previstas em Lei para a dedutibilidade (no caso dos
autos, ao art. 6o, III e § 2o, da Lei no 8.134/90 c/c art. 75, III, § 2o, do RIR/99), descabendo a
transferência dessa tarefa para a fiscalização ou mesmo para o técnico responsável pela perícia.
O pedido de perícia foi novamente formulado com o recurso voluntário,
especificando o nome, endereço e qualificação profissional do perito indicado, além dos quesitos
a serem respondidos (fls. 620 e 621). Nota-se, novamente, que os quesitos de 1 a 8 se relacionam
a informações que poderiam ser apresentadas e demonstradas pelo próprio contribuinte. De outro
lado, os quesitos de 9 a 15 amoldam-se ao que já foi abordado na decisão recorrida, no sentido
de que se tratam de demonstrações que podem e devem ser efetuadas pelo próprio contribuinte,
com o objetivo de sustentar as suas alegações quanto a dedutibilidade das despesas destacadas
pela fiscalização.
Sendo assim, entendo que não houve cerceamento de direito de defesa e que
descabe a produção de prova pericial no presente caso.
2. Das glosas de despesas de custeio.
Assevera o recorrente que as glosas de despesas identificadas pela fiscalização
devem ser afastadas. Isso porque se tratam de gastos destinados ao pagamento das empresas
Colombo, Filadélfia, Sany e outras, contratadas pelo contribuinte para a prestação de diversos
serviços necessários à realização dos leilões por ele promovidos, principalmente relacionados à
remoção, transporte, rastreio, segurança e transporte de veículos sinistrados, aluguel de
depósitos, filmagem dos eventos, fornecimento de comida e bebida aos clientes, dentre outros.
Indica-se no recurso voluntário e nas razões complementares que as referidas
despesas foram corretamente escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentos
idôneos (cópias do livro caixa, notas fiscais de prestação de serviço, contratos de prestação de
serviço, contratos com as seguradoras para a venda de veículos mediante leilões, etc).
Reitera-se que, em razão do grande volume de bens leiloados e da quantidade de
eventos promovidos, o contribuinte não teria condições de realizar a sua atividade sem a ajuda de
colaboradores e, por estar proibido de exercer atividade empresarial ou mesmo de emitir notas
fiscais, os serviços das referidas empresas seriam imprescindíveis para o seu trabalho. Ainda,
indica-se que a participação da esposa e do filho do contribuinte nos quadros societários das
empresas Colombo e Filadélfia não representam motivo suficiente para a manutenção das glosas.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Ressalta-se também que houve contradição por parte da autoridade lançadora, na
medida em que reconhece a ocorrência das despesas e, em seguida, entende que devem ser
glosadas. Igualmente, argumenta-se que a contabilidade do recorrente foi desconsiderada sem a
necessária comprovação de que não representaria a sua realidade econômico-financeira com
perfeição, o que não poderia ser admitido.
Primeiramente, é importante esclarecer que a fiscalização fundamentou o
lançamento na inaptidão dos documentos então apresentados pelo contribuinte para caracterizar
as despesas destacadas como necessárias à manutenção da fonte pagadora e/ou à percepção da
receita, nos termos da legislação já mencionada acima. Além disso, constatou-se que os
documentos apresentados em relação a algumas das despesas (especialmente com as empresas
Colombo, Filadélfia e Sany) são insuficientes até mesmo para comprovar se os serviços
correspondentes foram efetivamente prestados.
Antes de analisar de forma pormenorizada as despesas em questão, vale tecer
breves considerações acerca do entendimento recente desta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF no que tange à dedutibilidade das
despesas de custeio. O posicionamento que prevaleceu nos seguintes julgados indica que, para
que determinada despesa seja dedutível, não é exigida a comprovação de sua estrita necessidade
ou imprescindibilidade para a atividade do contribuinte, bastando que seja demonstrada a sua
normalidade e usualidade no específico ramo de atuação do fiscalizado (além da correta
escrituração e efetividade das despesas):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à
formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se
admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já
fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE
LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no
exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e
jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em
sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas
necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade
segundo o que é comum e usual à atividade empreendida. Despesas com investimento
em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula
CARF no 108.
(Acórdão no 2301-009.303, 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, de
15 de julho de 2021).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As incorreções que não impliquem cerceamento do direito de defesa, notadamente
quando não tenha causado prejuízo algum ao sujeito passivo, não implicam nulidade do
lançamento.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF no 147.
LIVRO CAIXA. GLOSA.
Apenas os gastos com custeio, necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, são dedutíveis na declaração do contribuinte a título de despesas
escrituradas em livro-caixa.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do ganho de capital se afere em face da situação de fato caracterizadora
do fato imponível, abstraindo-se da validade jurídica do ato praticado.
(Acórdão no 2301-009.301, 2a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, de
15 de julho de 2021).
Nos termos dos votos condutores, tem-se que a verificação da dedutibilidade das
despesas desse gênero depende da prova de que esses gastos contribuíram efetivamente para a
percepção da receita, o que deve ser avaliado em cada caso por meio de critério de razoabilidade
e do que seja comum e usual em cada atividade segundo a sua complexidade.
Fixada essa balizada interpretativa, passa-se à análise das despesas glosadas pela
fiscalização.
2.1. Das despesas com as empresas Colombo Comércio de Salvados LTDA e
Filadélfia Organização de Eventos LTDA.
No que diz respeito às despesas em epígrafe, o contribuinte apresentou durante os
procedimentos fiscais como documentos comprobatórios as cópias de folhas de seu livro caixa
referentes ao ano de 2007 (fls. 18-76) e as notas fiscais de prestação de serviço emitidas pelas
empresas Filadélfia (fls. 77-95) e Colombo (96-114), além das notas de vendas em leilões por ele
realizados (fls. 134-159).
Ao ser intimada para prestar informações, a empresa Colombo apresentou cópias
de seu livro razão (fls. 232-238), esclarecimentos sobre os serviços prestados ao recorrente (fls.
241, 242, 266-268), cópias de suas folhas de pagamento (fls. 244-248, 285-361), de documentos
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

relativos às suas obrigações junto ao sistema previdenciário (fls. 249-261), contrato de prestação
de serviços firmado com o contribuinte (fls. 269-272), planilhas de despesas do ano de 2007 (fls.
273-284), notas fiscais de despesas com a empresa Comércio de Bebidas Freitas LTDA (fls. 362-
373), esclarecimentos sobre as receitas da empresa em 2007 (fls. 375 e 376), declaração de
imposto de renda da pessoa jurídica (fls. 377-383) e declaração anual do Simples Nacional (fls.
384-389).
Por sua vez, a empresa Filadélfia apresentou cópias de seu livro razão (fls. 397-
399), esclarecimentos sobre os serviços supostamente prestados ao contribuinte (fls. 402, 403,
407 e 408), contrato de comodato (fls. 410 e 411).
Os documentos apresentados com a impugnação e seu adendo referem-se, às
fotografias que documentam a dimensão da atividade do contribuinte (fls. 471-479), algumas
comunicações à Junta Comercial a respeito dos leilões promovidos pelo contribuinte (fls. 480-
527) e contrato social e alterações da empresa Colombo (fls. 547-562) e Filadélfia (fls. 533-546).
Pois bem. Em análise às notas fiscais de serviço apresentadas pelo contribuinte,
verifica-se que estas apontam como descrição dos serviços prestados apenas “referente a
organização do leilão”, para a empresa Colombo, e “organização divulgação de leilão” para a
empresa Filadélfia. De acordo com a narrativa do recorrente, tais serviços de organização
compreenderiam diversas tarefas elencadas no contrato de prestação de serviços firmado com a
empresa e mencionadas no relatório acima, tratando-se de despesas imprescindíveis para a
realização dos leilões.
Ocorre entretanto que, como bem apontado no Termo de Verificação Fiscal e na
decisão recorrida, não é possível determinar a natureza específica ou mesmo a efetividade dos
serviços supostamente prestados ao recorrente. As expressões “referente a organização do leilão”
e “organização divulgação de leilão”, sem maiores detalhes, impossibilitam que se identifique
quais e quantos dos itens enumerados nos itens 4.1 e 4.2 do contrato de prestação de serviços
teriam sido prestados, ou mesmo se as notas fiscais em questão incluem outros serviços que não
aqueles elencados pelo contrato.
Nesse sentido, não seria possível avaliar com segurança se os gastos representados
pelas notas fiscais constantes dos autos incluem também, por exemplo, serviços de limpeza, de
estacionamento para clientes, de aluguel de banheiros químicos, ou qualquer outro serviço que
fosse desnecessário ou dispensável para a realização da atividade.
A situação seria muito diferente se houvesse uma descrição adequada dos serviços
supostamente prestados, com a identificação dos bens leiloados que foram objeto dessas
atividades e/ou outras indicações que possibilitassem a individualização das tarefas efetivamente
executadas e que, em conjunto, compõe o valor total de cada uma das notas fiscais.
Note-se que o recorrente afirma que parte das atividades a serem desenvolvidas
pela empresa seria o fornecimento de “coffee breaks” e até mesmo de bebidas alcoólicas, e que
isso também seria necessário à manutenção da fonte pagadora e percepção da receita por se
tratarem de atrativos e comodidades aos clientes presentes nos leilões. Todavia, por mais comuns
que possam ser, tais itens não foram especificados pelas notas fiscais emitidas pelas empresas e
também não constam das obrigações previstas no contrato de prestação de serviços juntado ao
processo.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Foi exatamente em razão dessa incerteza que a fiscalização intimou as empresas
para apresentarem as despesas por elas incorridas na prestação de serviços ao contribuinte, com a
devida comprovação por meio de notas fiscais ou outros documentos idôneos. Em resposta, a
empresa Colombo apresentou planilhas com a indicação de diversos gastos em cada mês do ano
de 2007, mas não há informação específica nesses documentos que vincule os gastos às notas
fiscais emitidas em razão de supostos serviços prestados ao contribuinte.
Além disso, mesmo tendo sido intimada à apresentar a documentação
comprobatória dessas despesas, a referida empresa juntou apenas cópias de suas folhas de
pagamento e notas fiscais/recibos emitidos por Comércio de Bebidas Freitas LTDA. Veja-se que
esses últimos documentos referem-se ao aluguel de cadeiras, compra de bebidas alcóolicas e
gelo, atividades que não constam do contrato de prestação de serviços firmado entre o
contribuinte e a empresa Colombo.
A empresa Filadélfia, mesmo intimada a apresentar os gastos que teve com a
prestação dos serviços, acompanhados dos correspondentes comprovantes, limitou-se a dizer que
eram os seus próprios sócios que atuavam no cumprimento do contrato (sem a participação de
terceiros). Isso também prejudica a correta avaliação da efetividade e da verdadeira natureza dos
serviços supostamente prestados.
Quanto à questão referente à composição dos quadros sociais das empresas, o
contrato social da Colombo indica que o filho do recorrente, Sr. Luiz Gabriel Grossi Baron,
detinha 50% das quotas societárias - o que se manteve na primeira alteração contratual datada do
ano de 2008. Frise-se, também, que o endereço especificado para o domicílio e residência do Sr.
Luiz Gabriel Grossi Baron no contrato social e na sua primeira alteração é o mesmo que consta
para o recorrente ao longo do processo e em suas peças de defesa (Rua Aristides Merhy, no 30,
Condomínio Pousadas, CEP no 83.420-000, Quatro Barras/PR).
Porém, não se pode deixar de notar que a esposa do recorrente, Sra. Rosângela
Grossi Baron, foi indicada como sócia administradora em alguns dos documentos emitidos pela
empresa Colombo constantes dos autos (fls. 226, 241-243, 265, 375 e 376). Mesmo que se venha
a cogitar que a Sra. Rosângela passou a ser sócia posteriormente, não tendo relações com as
atividades da empresa Colombo no ano fiscalizado, é importante destacar que foi o próprio
recorrente que a elencou como sócia administradora em resposta à uma das intimações fiscais a
ele encaminhadas antes da lavratura do Auto de Infração, como se verifica às fls. 194 e 195.
Assim, se houve algum equívoco por parte da fiscalização no que diz respeito à
composição do quadro societário da empresa, entendo que o fiscal autuante pode ter sido
induzido a erro por informação incorreta por parte do contribuinte - o que ser penalizado nos
termos da Lei.
No que diz respeito à empresa Filadélfia, o seu contrato social também indica que
o filho do recorrente possuía 50% das quotas societárias, o que também se confirma na certidão
simplificada de fl. 533.
Além disso, é importante verificar a remuneração conferida à empresa em troca
dos serviços contratados. Foi constatado ao longo da fiscalização que as empresas Colombo e
Filadélfia recebiam 90% da receita referente à comissão devida ao recorrente em razão das
vendas nos leilões por ele promovidos (4,5% dos 5% recebidos).
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

No caso da Colombo, esses valores representavam R$ 754.643,92, ou seja, mais
de 50% de suas receitas no período fiscalizado. Conforme esclarecimentos prestados pela própria
empresa (fls. 375 e 376), outros R$ 631.160,65 de receitas seriam provenientes de serviços de
remoções de veículos sinistrados para os leilões - e aqui não fica claro se essas operações
estariam ou não vinculadas aos leilões promovidos pelo recorrente. Apenas uma porcentagem
mínima das receitas, equivalente a R$ 6.715,85, seria proveniente de “bens a serem leiloados
que precisam ser removidos e não fazem parte dos contratos com as seguradoras”. Já a
Filadélfia obteve receitas provenientes do recorrente, seu único cliente, no montante de R$
916.755,67.
Considerando tais evidências, e em que pesem as alegações do recorrente no
sentido de que tem a liberdade de contratar empresas terceirizadas (inclusive com a participação
de familiares), entendo corretas as observações da DRJ no sentido de que as condições de
contratação das empresas Colombo e Filadélfia implicam em transferências de rendimentos do
contribuinte que aproveitam ao seu próprio núcleo familiar, resultando em grandes margens de
lucros para as referidas empresas (47% e 86% sobre as suas respectivas receitas), de forma a
tributar valores nas pessoas jurídicas que deveriam ser tributados na pessoa física.
A partir disso, mesmo que sejam admitidas as alegações do recorrente no sentido
de que as atividades supostamente realizadas pela Colombo e pela Filadélfia (contratação de
remoção, transporte, rastreio, segurança e depósito de veículos sinistrados a serem leiloados,
filmagens, som ambiente, divulgação na internet, etc.) se caracterizariam como despesas
dedutíveis nos termos do art. 6o, III, da Lei no 8.134/90, não se pode dizer o mesmo quanto a
exigência do § 2o do mesmo artigo.
Ao contrário do que ressaltou o recorrente, o lançamento não se deu por
presunção ensejada pela desconsideração de sua contabilidade (o que dependeria da
demonstração de irregularidade desses documentos contábeis), mas sim da impossibilidade de se
verificar com segurança a efetividade e a natureza específica dos serviços supostamente
prestados pelas empresas em questão e representados pelas notas fiscais acostadas aos autos -
especialmente pela falta de descrição adequada dessas atividades nas próprias notas.
É relevante destacar que os fundamentos e documentos sobre a dimensão e a
quantidade dos eventos de leilões promovidos pelo recorrente, além daqueles relativos à
impossibilidade de emissão de notas fiscais pelo leiloeiro para a remessa de veículos a serem
leiloados, apesar de demonstrarem a necessidade de que a atividade fosse executada por mais de
uma pessoa, não contribuem para sanar as dúvidas relatadas pelo auditor fiscal, pela decisão
recorrida e acima reiteradas.
As constatações acima corroboram o quanto explicitado pela DRJ ao afirmar que:
O motivo das glosas não está relacionado ao fato de terem os supostos serviços sido
prestados por terceiros, mas, sim, por não ter sido possível se verificar qual foi o serviço
prestado, de forma a permitir à autoridade fiscal constatar a sua adequação à norma que
rege as deduções de despesas de livro caixa. Esse não acatamento das despesas em
hipótese alguma significa a impossibilidade de o contribuinte valer-se da prestação de
serviços por terceiros, pessoas jurídicas, desde que, quando pretender deduzi-los como
despesas de livro caixa, apresente a devida comprovação.
[...]
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Em referência à alegação de que o fisco não pode desconsiderar a escrituração do seu
livro caixa, cabe dizer que o aspecto formal não é suficiente ao gozo dos benefícios
fiscais e é poder/dever da autoridade lançadora verificar a adequação das despesas
escrituradas no livro caixa aos requisitos legais para ser considerada dedução da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Não é a escrituração do livro ou a apresentação de um documento fiscal formalmente
correto que confere o direito à dedução, mas, sim, a aderência deles, escrituração e
documento, à existência efetiva da despesa, que deve estar perfeitamente identificada e
adequada à realidade do ambiente jurídico e econômico, não se aplicando limitações de
natureza formal ao poder de polícia que tem a Administração Fazendária para verificar,
por qualquer meio lícito, a efetiva ocorrência e adequação das deduções às normas
legais, quantitativa e qualitativamente.
Assim, ao contrário do que defende o impugnante, nenhuma vedação se aplica à
Administração Tributária quanto a adentrar em aspectos da lógica econômica que
governariam a necessidade de contratação de prestadores de serviços usados para a
remoção, organização e realização de leilões, assim como verificar a adequação dos
preços praticados, uma vez que tudo isso repercute de forma decisiva na esfera tributária
do contribuinte.
Mesmo que se possa aceitar que sua atividade “não pode ser executada sem a inclusão
de parceiros comerciais para a remoção, guarda e armazenamento dos veículos
encaminhados a leilão, organização do evento, publicidade e outras atividades
indispensáveis à percepção de receita e manutenção da fonte”, isso tem de ser feito
dentro das condições normais de mercado, em ambiente de livre concorrência, que é
princípio constitucional do nosso sistema econômico, de forma a garantir que os preços
praticados reflitam a melhor alternativa para o consumidor do bem ou serviço.
Assim, tendo em vista que é do contribuinte o ônus probatório relativo à
observância da legislação pertinente para que seja reconhecida a dedutibilidade das despesas de
custeio, entendo que devem ser mantidas as glosas.
2.2. Das despesas com a empresa Sany Comércio e Representações LTDA.
Em relação às despesas em destaque, o contribuinte apresentou durante os
procedimentos fiscais como documentos comprobatórios as cópias de folhas de seu livro caixa
referentes ao ano de 2007 (fls. 18-76), as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
Sany (fls. 115-124), as notas de venda em leilões por ele realizados (fls. 134-159), o contrato de
prestação de serviços firmado com a empresa (fls. 199-201).
Assim como ocorreu com as despesas relativas às empresas Colombo e Filadélfia,
nota-se que as notas fiscais de serviço emitidas pela Sany contém apenas especificações
genéricas quanto aos serviços prestados, identificando-os apenas como “leilão”, “referente a
organização de leilão”, “organização de leilão” ou “prestação de organização de leilão”.
Novamente, tais expressões não possibilitam um exame adequado sobre quais eram as atividades
especificas desenvolvidas pela empresa em favor do contribuinte, pelas quais recebeu os valores
indicados em cada uma das notas fiscais.
Aqui também é válido o raciocínio exposto no item anterior a respeito de
atividades que, mesmo não sendo parte do contrato ou sendo desnecessárias para a manutenção
da fonte pagadora ou percepção de receitas, poderiam estar embutidas nos montantes cobrados
pela Sany e deduzidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

Frise-se que o contribuinte também atribuiu à Sany a atividade de fornecer “coffee
breaks” aos clientes presentes nos leilões por ele promovidos. Entretanto, tal atividade não
consta do contrato de prestação de serviços firmado com o recorrente e muito menos foi
especificado nas notas fiscais emitidas pela empresa.
Novamente, em que pesem as alegações e documentos referentes à dimensão e
quantidade dos eventos realizados, ou mesmo sobre a impossibilidade de o próprio leiloeiro
emitir notas fiscais de remessa dos veículos a serem leiloados, isso não é suficiente para que se
afirme com segurança que os valores indicados nas notas fiscais de serviços constantes dos autos
incluíam tão somente atividades necessárias à manutenção da fonte pagadora e/ou percepção das
receitas.
Pelos motivos já referidos acima, tal constatação nada tem a ver com suposta
desconsideração indevida da contabilidade do contribuinte e da empresa prestadora de serviços,
ou mesmo com suposta penalização pela contratação de terceiros. Trata-se, na verdade, da
necessidade de se identificar de forma específica a efetividade e natureza dos serviços
eventualmente prestados por meio da documentação apresentada pelo contribuinte e, a partir
disso, examinar a sua congruência com as exigências do art. 6o, III e § 2o, da Lei no 8.134/90.
É de destaque ainda a observação da decisão recorrida no que diz respeito à
alegação de que os leilões de veículos sinistrados da Seguradora HDI deveriam contar com a
participação exclusiva da empresa Sany para os serviços auxiliares como remoção, transporte,
rastreamento, guarda e segurança dos bens, entre outros. A DRJ apontou que, caso fosse
demonstrado que o recorrente tinha a obrigação contratual de contratar os serviços da Sany
nesses termos, seria possível cogitar do afastamento das glosas. Porém, como não havia sido
juntado o instrumento contratual nesse sentido, tal fundamento não foi acolhido.
Em resposta, o recorrente apresentou com o seu recurso voluntário o 1o Termo
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a HDI Seguros S/A e a Sany
Comércio e Representações LTDA. Não obstante, note-se que o referido documento não contém
todas as disposições contratuais originais e tampouco estipula que os leilões de veículos
sinistrados da HDI Seguros contarão com a participação exclusiva da Sany nos moldes alegados
nos autos.A questão da exclusividade com a HDI Seguros também não foi abordada no contrato
firmado entre o contribuinte e a Sany.
O recorrente apresentou às fls. 675-689 o contrato de comissão para venda,
mediante leilão de veículos salvados de sinistro e outros pactos, firmado com a Sul América
Companhia Nacional de Seguros e com a Brasil Veículos Companhia de Seguros, mas não fez o
mesmo em relação ao contrato firmado com a HDI Seguros, no qual poderia constar, em tese, a
disposição acerca da exclusividade dos serviços da Sany.
Novamente, tendo em vista restar prejudicado o exame quanto à efetividade e
natureza específica dos serviços eventualmente prestados - em razão do teor excessivamente
genérico das notas fiscais emitidas pela empresa Sany, bem como insuficiência da documentação
auxiliar para sanar as dúvidas sobre o tema -, entendo que devem ser mantidas as glosas.
2.3. Das despesas com a empresa Auto Posto Alphaville.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

O contribuinte apresenta como documentos comprobatórios das despesas em
epígrafe cópias de cupons fiscais de fl. 125 e alega que se tratam de despesas ínfimas em
comparação com os seus rendimentos submetidos à tributação e com as demais glosas efetuadas
pela fiscalização, além de também serem indispensáveis para a manutenção da fonte pagadora
e/ou percepção da receita.
Em primeiro lugar, o tamanho da despesa não é variável a ser considerada quando
da avaliação da sua dedutibilidade - o que deve ser feito unicamente com a verificação da
observância da legislação vigente. Não é possível identificar quem efetivamente realizou o
pagamento tão somente com base nos cupons fiscais fornecidos. Por fim, note-se que há vedação
da Lei no 8.134/90 para a dedução de despesas com transporte e deslocamento, com exceto para
o caso de representantes comerciais autônomos:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
[...]
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
[...]
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, mantenho as glosas efetuadas
pela fiscalização.
2.4. Das despesas com a empresa Kalunga.
O contribuinte apresentou como comprovante da despesa em questão a nota fiscal
de saída de fl. 133, também alegando que seria despesa de pequena monta e necessária à
manutenção da fonte pagadora e/ou percepção da receita, especialmente por permitir a utilização
dos sistemas informatizados para os leilões por ele promovidos.
Como acima mencionado, o tamanho da despesa não influencia a análise em
questão. Em que pese esteja individualizada e demonstrada o gasto, entendo que não se trata de
despesa de custeio da atividade, mas sim de aplicação de capital. Isso porque a aquisição de
licença de uso de software antivírus não é estritamente necessária para a utilização de
computadores ou de sistemas informatizados, mesmo que tenha alguma utilidade para manter a
segurança do usuário. Além disso, o item adquirido possui vida útil superior a um ano.
Nesses termos, concordo com os fundamentos da decisão recorrida e mantenho a
glosa das despesas.
2.5. Das despesas com as empresas Eficaz e Icasul.
O contribuinte apresentou como documentos comprobatórios das despesas em
questão comprovantes de transferência bancária para a Eficaz (fl. 126) e para a Icasul (fl. 129), e-
mails de título “relação a cobrar” referentes à Icasul (fls. 127 e 128), Comunicação da Icasul
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

referente a valores a cobrar (fls. 130-131), recibo da Icasul (fl. 132). Alegou-se, novamente, que
as despesas são ínfimas e que eram necessárias à atividade, por tratarem-se de remoção e
depósito de veículos.
Mais uma vez, o tamanho da despesa não é variável a ser analisada para a
verificação da sua dedutibilidade. Como bem lembrado pela decisão recorrida, as alegações do
contribuinte não foram acompanhadas das necessárias notas fiscais de serviço emitidas pelas
referidas empresas.
A comunicação de fls. 130 e 131, bem como o recibo de fl. 132 indica que quem
repassou o valor alí referido à Icasul foi a empresa Colombo, e não o contribuinte. Igualmente,
os e-mails de fls. 127 e 128 aparentam ser destinados à referida empresa.
Nesses termos, os únicos documentos que indicam pagamentos do contribuinte
para a Icasul e para a Eficaz são os comprovantes de transferências bancárias, os quais não se
prestam a comprovar a natureza do serviço prestado.
Tendo em vista que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório,
mantenho as glosas efetuadas pela fiscalização.
2.6. Das despesas com a empresa Advance Áudio Visual e com a pessoa física
de nome fantasia Art & Alegria.
O recorrente apresentou como documentos comprobatórios das despesas em
questão os recibos das fls. 160-183, bem como os comprovantes de inscrição e situação cadastral
da empresa acima mencionada (fl. 216) e da pessoa física Marcio Antonio da Costa (fl. 217) e os
e-mails trocados a respeito de solicitação de fornecimento das filmagens dos leilões (fls. 218-
222). Alega-se, além da monta diminuta da despesa deduzida, que se trata de serviços de
filmagem necessários à manutenção da fonte pagadora e/ou da percepção das receitas.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
4) das empresas Advance Áudio Visual e a Art&Alegria, foram fornecidos recibos
relativos a "filmagem", fls. 160183, cujos documentos não trazem o CNPJ e a inscrição
estadual e ficou provado, mediante diligência, fls. 202-213, que a ausência da filmagem
não era impeditiva da realização do leilão, o que demonstra a natureza facultativa dessa
despesa, tornandoa não necessária. Quanto à alegação de que a obrigação era contratual,
não trouxe a comprovação desse fato. Em relação à Art&Alegria foi provado que se
trata de pessoa física e, como tal, a prestação de serviço só é dedutível mediante vínculo
empregatício. Acrescente-se que as filmagens só podem ser consideradas despesas
necessárias quando decorrentes de obrigação contratual.
Veja-se que o contrato apresentado pelo contribuinte às fls. 675-689, firmado com
as empresas Sul América Companhia Nacional de Seguros e Brasil Veículos Companhia de
seguros especifica, em sua cláusula 4.24 que seria dever do recorrente a gravação de áudio e
vídeo de todos os leilões e apresenta-los às seguradoras comitentes sempre que necessário.
Em que pese a referida obrigação contratual, tem-se que o documento só
comprova a necessidade dessas despesas em relação ao leilão de veículos de titularidade dessas
duas seguradoras em específico, o que não pode ser estendido à todos os itens leiloados pelo
contribuinte. Tendo em vista que os documentos apresentados pelo contribuinte não especificam
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.437 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725640/2010-73

se as filmagens são referentes a esse contrato ou se também incluem outros para os quais não
eram necessárias as filmagens, entendo que resta prejudicada a correta verificação da
observância do art. 6o, III e § 2o, da Lei no 8.134/90, cabendo a manutenção das glosas efetuadas
pela fiscalização.
3. Da multa isolada.
Entende o contribuinte que descabe a aplicação da multa isolada em conjunto com
a multa de ofício no caso em tela. A questão deve ser interpretada à luz do que prescreve a
Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Note-se a Medida Provisória em questão foi editada e publicada em janeiro de
2007, mesmo ano fiscalizado. Nesse sentido, entendo que cabe a aplicação da multa isolada
cumulada com a multa de ofício.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares,
indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 807
DF CARF MF
Original